Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-67.2023.8.11.0080
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001829-67.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SILVA VIEIRA - CPF: 779.749.211-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). BEM ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PARA VISTORIA (1 DIA ÚTIL). VIOLAÇÃO AO ART. 613 DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA AMELIA SILVA VIEIRA. A sentença condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 1.050,00 por danos materiais, R$ 3.000,00 por danos morais e aplicou multa por litigância de má-fé de 3% sobre o valor da causa (id. 317764920).

2.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia complexa. No mérito, alega ausência de nexo causal, inexistência de registro de perturbação na rede elétrica, insuficiência do laudo apresentado pela consumidora e inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença e afastamento da multa por litigância de má-fé (id. 317764921).

3.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

4.

A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais deve ser rejeitada. A necessidade de prova pericial técnica, por si só, não afasta a competência do juízo quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. No caso, a desídia da Recorrente em realizar a vistoria técnica no momento oportuno torna a prova pericial indireta ou documental suficiente para o julgamento.

5.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade da concessionária pelos danos causados à geladeira da Recorrida devido a suposta oscilação de energia. A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A análise dos autos demonstra que a Recorrente descumpriu normas regulamentares específicas. O equipamento danificado (geladeira Electrolux DB53X) é utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis. O art. 613, inciso I, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, bem como o item 2.6.1 da Seção 9.2 do Módulo 9 do PRODIST, estabelecem que o prazo para verificação, nesses casos, é de 1 (um) dia útil.

7.

Conforme prova documental, a Recorrida protocolou o pedido administrativo em 04/10/2023. Contudo, a Recorrente não realizou a vistoria
in loco
no prazo regulamentar, limitando-se a emitir carta de indeferimento em 09/10/2023 baseada apenas em consultas sistêmicas. Essa omissão da concessionária em cumprir seu dever regulatório impossibilitou a verificação técnica oficial no calor dos fatos, gerando presunção de veracidade das alegações da consumidora quanto ao nexo causal.

8.

O item 6.3 da Seção 9.1 do Módulo 9 do PRODIST prevê o indeferimento apenas se comprovada a inexistência de perturbação. A apresentação de relatórios unilaterais e genéricos de "não ocorrência", desacompanhados da vistoria obrigatória no equipamento do consumidor, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade, especialmente quando há laudo técnico particular assinado por empresa credenciada do ramo e acompanhado de nota fiscal (ID 132694063, ID 317764888), atestando que a queima do compressor e do módulo ocorreu devido a "queda de energia e retorno bruscamente".

9.

A Recorrida comprovou os danos materiais através de Laudo Técnico e Nota Fiscal (ID 132694066) no valor de R$ 1.050,00. Diante da falha procedimental da Recorrente, que abriu mão de seu direito de fiscalização ao não comparecer no prazo legal, deve prevalecer a prova produzida pela consumidora.

10.

No tocante aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor. A privação do uso de bem essencial (geladeira) em região de clima quente (Mato Grosso), somada ao descaso da concessionária que não observou o procedimento normativo de regência para análise do pedido, e ao desvio produto do consumidor (id. 317764890 e id. 317764891), configura falha na prestação do serviço e lesão à dignidade da consumidora. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

11.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, a sentença deve ser mantida. Tal conduta, somada à negativa de direito com base em procedimento administrativo viciado por sua própria omissão (falta de vistoria), enquadra-se nas hipóteses do art. 80 do CPC.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

15.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026